Tribunal: TJSP
Processo: 1022690-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de atribuição do ônus da sucumbência somente aos apelados, por terem sucumbido em maior parte - Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% do valor da causa, previsto no art. 85 do CPC, devendo 90% deste montante ser custeado pelos apelados em favor do patrono do recorrente e 10% pelo apelante ao patrono dos recorridos - Não se pode perder de vista

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de atribuição do ônus da sucumbência somente aos apelados, por terem sucumbido em maior parte - Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% do valor da causa, previsto no art. 85 do CPC, devendo 90% deste montante ser custeado pelos apelados em favor do patrono do recorrente e 10% pelo apelante ao patrono dos recorridos - Não se pode perder de vista que os recorridos foram vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão do montante cobrado a título de seguro do valor exequendo - Escorreita a fixação da verba honorária que já observou a sucumbência em maior parte dos recorridos - Sentença de parcial procedência mantida - Indevida majoração recursal dos honorários diante da não apresentação de contrarrazões pelos apelados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022690-52.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados KATIA YURI SUGIMURA SIMOES
(JUSTIÇA GRATUITA), NADIA YUMI SUGIMURA (JUSTIÇA GRATUITA) e
UNIVERSO VITREO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022690-52.2019.8.26.0224 -Voto no 21974 – Guarulhos - ROL
2
Voto no 21.974
Apelação no 1022690-52.2019.8.26.0224
Apelante: Banco Santander Brasil S/A.
Apelados: Universo Vitreo Ltda. e outros
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de atribuição do
ônus da sucumbência somente aos apelados, por terem sucumbido
em maior parte - Os honorários foram fixados no percentual
mínimo de 10% do valor da causa, previsto no art. 85 do CPC,
devendo 90% deste montante ser custeado pelos apelados em favor
do patrono do recorrente e 10% pelo apelante ao patrono dos
recorridos - Não se pode perder de vista que os recorridos foram
vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão do
montante cobrado a título de seguro do valor exequendo -
Escorreita a fixação da verba honorária que já observou a
sucumbência em maior parte dos recorridos - Sentença de parcial
procedência mantida - Indevida majoração recursal dos honorários
diante da não apresentação de contrarrazões pelos apelados -
Recurso desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/246, aclarada às
fls. cumpre acrescentar que o pedido dos embargos a execução foi julgado parcialmente
procedente, para determinar a exclusão do valor relativa ao seguro do cálculo da dívida.
Reconhecida a sucumbência parcial, fixaram-se honorários de 10% do valor da causa,
sendo 90% deste montante devido ao patrono do banco e 10% ao patrono dos recorridos,
observado o deferimento da justiça gratuita a estes últimos.
Apelou o exequente (fls. 255/262) alegando, em síntese, que
os recorridos teriam ficado vencidos em maior parte. Assim, deveriam arcar integralmente
com o ônus da sucumbência.
Instados os apelados a apresentarem contrarrazões, eles não
se manifestaram (fls. 268).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O art. 85, § 2o do NCPC, dispõe que os honorários de
sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço e a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Na espécie, a r. sentença já considerou a sucumbência em
maior parte dos apelados, sendo escorreita a fixação da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022690-52.2019.8.26.0224 -Voto no 21974 – Guarulhos - ROL
3
Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10%
do valor da causa (R$ 113.309,83 - fls. 29), previsto no art. 85 do CPC, devendo 90% deste
montante ser custeado pelos apelados em favor do patrono do recorrente e 10% pelo
apelante ao patrono dos recorridos.
Não se pode perder de vista que os recorridos foram
vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão do montante de R$ 10.780,07
cobrado a título de seguro (fls. 130), do valor exequendo. Logo deve prevalecer os
honorários já fixados também em favor do seu patrono.
No mais, não é devida a majoração recursal de tal verba, nos
termos do art. 85, § 14o do CPC, diante da não apresentação de contrarrazões pelos
apelados.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração - Energia elétrica - Prestação de
serviços - Alegação de omissão, consistente na ausência de
fixação ou arbitramento de honorários advocatícios recursais
- Rejeição - Interpretação sistemática entre os §§ 1o e 11, do
art. 85, do CPC/2015 - Exigência de anterior fixação ou
arbitramento na sentença e de trabalho adicional do vencedor
em sede recursal - Não cabimento de majoração, pois não
apresentadas contrarrazões ao recurso, inocorrendo trabalho
adicional do advogado do apelado, ora embargante -
Embargos rejeitados.” (TJ/SP, Embargos de Declaração no
1035832-42.2016.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ
22/03/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator